Tribunal: TJDFT
Processo: 0733518-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Processo : 0733518-36.2021.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que ainda persistem as restrições de acesso de público externo às dependências do Tribunal e que a decisão que afastou, por esse motivo, a lavratura do termo judicial de cessão de direitos hereditários foi disponibilizada no DJe em 20.04.2021, manifeste-se o agravante sobre a tempestividade deste recurso. Ainda, manifeste-se o agravante sobre inovação em sede de recurso, tendo em vista que a dispensa do recolhimento de emolumentos para a lavratura de escritura pública não foi submetida ao juízo de origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 22 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator